Tribunal: TJDFT
Processo: 0752739-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752739-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAESB AGRAVADO: JUCINEIDE MARIA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITOFEDERAL – CAESB em face das decisões de ID. 54329453 (ID’s. 178349684 e 180237270 na origem), proferidas pelos Juízos da 1a Vara da Fazenda Pública do DF e 1a Vara Cível de Sobradinho, ajuizada pela agravante contra Jucineide Maria dos Santos, requerendo o pagamento de faturas de consumo de água e esgoto em atraso. As decisões agravadas foram proferidas nos seguintes termos: 1a decisão (ID. 178349684 na origem): “Trata-se de ação de procedimento comum manejada pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) no dia 14/11/2023, em desfavor de Jucineide Maria dos Santos. A autora sustenta, na Seção 2 da petição inicial, que a presente ação deve tramitar em Vara da Fazenda Pública. Não há pedido de tutela provisória de urgência. Os autos vieram conclusos no dia 14/11/2023. É o que importa relatar. Decido. Na exordial, a CAESB advoga tese no sentido de que o presente caso deve transcorrer em Vara da Fazenda Pública. Para chegar a tal conclusão, a referida sociedade de economia mista distrital explicou que o julgamento, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.o 890/DF (por meio do qual o Pretório Excelso fixou tese no sentido de que as condenações judiciais em face da CAESB devem observar o disposto no art. 100 da Constituição Federal de 1988), implicou invalidade da Lei n.o 13.850/2019 e, por conseguinte, repristinação da redação originária da Lei n.o 11.697/2008, a qual previa que as ações em que sociedades de economia mista distritais fossem autoras, rés, assistentes, litisconsortes ou opoentes (excetuadas as ações de falência e de acidentes de trabalho) deveriam ser processadas e julgadas pelas Varas da Fazenda Pública. Nesse prisma, a requerente conclui que “por consequência lógica da decisão proferida na ADPF n. 890/DF do c. STF, enquadra a Caesb nesta prerrogativa processual inerente à Fazenda Pública, com implicações no regime de precatórios, pagamento de custas e juízo competente, haja vista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro.” (id. n.o 178177456, p. 5). Contudo, o argumento exposto pela CAESB não prospera. Inicialmente, é preciso ressaltar que a temática da competência absoluta das Varas da Fazenda Pública do Poder Judiciário Distrital não foi objeto de deliberação do STF no julgamento da ADPF n.o 890/DF. Na realidade, conforme o Ministro Dias Toffoli (na condição de relator) frisou no seu relatório: “Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada pelo Governador do Distrito Federal, com pedido de medida liminar, contra “decisões judiciais proferidas pelas Varas do Trabalho do Distrito Federal e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região (...), as quais têm determinado bloqueios e outros atos de constrição judicial sobre bens e valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), sociedade de economia mista distrital”. Vale dizer que o art. 26 da Lei n.o 11.697/2008 e a Lei n.o 13.850/19 sequer foram mencionados no inteiro teor do Acórdão proferido pela Suprema Corte, quando da deliberação da referida ação abstrata. Outro ponto relevante consiste no fato de que o ordenamento jurídico brasileiro não contém qualquer obstáculo para que uma obrigação de pagar quantia certa reconhecida em sentença proferida por Vara não Fazendária seja efetivada na forma do art. 100 da Constituição. Tal circunstância jurídica pode ser vislumbrada, v.g., a partir do exame das consequências práticas do julgamento do caso paradigma, já que os requisitórios de pagamento expedidos em desfavor da CAESB não decorrem de sentenças prolatadas por Varas da Fazenda Pública do Poder Judiciário do Distrito Federal, mas sim de decisões irrecorríveis emanadas pela Justiça do Trabalho. Além disso, é relevante dizer que as regras jurídicas que tratam da competência absoluta dos órgãos judiciais (v.g. o art. 26 da lei de organização judiciária distrital) devem ser interpretadas de forma taxativa, objetiva e gramatical. Nesse sentido é a lição do professor Luiz Fux: (...) a modificação da competência somente pode ocorrer nos estritos termos da lei, que se incumbe de mencionar as causas suficientes para derrogação de seus preceitos primários. (...) As regras impositivas são indisponíveis, ao passo que as dispositivas podem ser superadas pela vontade das partes. (...) A competência é absoluta quando assentada em regra intransponível pela vontade das partes e imodificável em razão da conexidade das causas. Uma vez fixada, ela se torna inalterável. A competência relativa tem como fonte uma regra dispositiva e, portanto, superável pela vontade das partes ou modificável se ocorrentes as circunstâncias mencionadas na lei, v.g., a conexão que implica deslocar-se uma das ações conexas do juízo onde tramitava para reuni-la noutro a fim de serem julgadas simultaneamente (art. 54 c/c os arts. 57 e 58 do CPC). (...) Sinteticamente, poder-se-ia afirmar que há regras que tutelam interesse público e há regras que tutelam interesse privado. Assim, v.g., o dispositivo legal que regula a competência ratione materiae tem como escopo a especialização da justiça, que é um valor maior que o simples interesse das partes. (Curso de direito processual civil, 6a ed., Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2023, p. 162) Sendo assim, levando-se em conta que a Lei n.o 11.697/2008 dispõe que “Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública” (art. 26, I); e que “Compete ao Juiz da Vara Cível processar e julgar feitos de natureza cível ou comercial, salvo os de competência das Varas especializadas.” (art. 25), impõe-se o reconhecimento, ex officio, da incompetência absoluta do Juízo. Por fim, a título de observação, vale dizer que se a CAESB almeja se enquadrar no conceito jurídico de Fazenda Pública, faz-se necessário que referida pessoa jurídica passe a observar os preceitos da Lei n.o 12.153/2009, a qual prevê que é de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 salários-mínimos – à exemplo do presente caso (art. 2o, caput). Ante o exposto, declaro a incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar a presente causa; bem como determino a redistribuição dos autos para o Juízo de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF, considerando o disposto no caput do art. 46 do Código de Processo Civil. Intime-se a autora para ciência.” 2a decisão (ID. 180237270 na origem): “A ADPF 890/DF não tratou da dispensa do recolhimento das custas processuais pela CAESB. Na decisão proferida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 890/DF, foi reconhecida a garantia à CAESB, para que o pagamento de suas dívidas decorrentes de condenações judiciais seja feito por meio do regime dos precatórios. Assim, não houve equiparação da CAESB à Fazenda Pública, para que sejam concedidas as demais prerrogativas processuais da Fazenda Pública, como prazo em dobro e isenção do pagamento das custas iniciais, como no presente caso, de ação de cobrança. Vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB). PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF 890). INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em definir se a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) está dispensada do pagamento das custas iniciais. 2. A "ratio decidendi" da ADPF 890 está fulcrada na premissa de que o regime de precatórios se aplica as sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro, que é o caso da CAESB. 2.1. Contudo, o referido precedente não se aplica ao caso concreto, haja vista que, embora semelhante em uma primeira análise, nele foi julgada questão diversa da presente, que consiste em verificar se a CAESB está dispensada do pagamento das custas iniciais. 3. O fato de poder se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais nos termos do que restou decidido na ADPF 890, não induz, automaticamente, à conclusão de que os demais privilégios da Fazenda Pública, como a isenção do pagamento de custas, são extensíveis à CAESB. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1758695, 07262367320238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, a parte autora deve promover o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento. Prazo: 15 dias.” Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a questão gira em torno da submissão da agravante ao Regime de Precatórios, e como consequência da isenção de pagamento das custas processuais. Afirma, também, que competência absoluta das Varas Fazendárias para o julgamento do presente feito, especialmente quando a CAESB figura como parte, seguindo o entendimento consolidado do Colendo Supremo Tribunal Federal. Sustenta que as decisões agravadas não observaram a relevância da aplicação do regime de precatórios à CAESB. Destaca que o STF, por meio da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 890/DF, concedeu à CAESB benefício de ordem processual, cujo objetivo foi o de proteger a sua organização financeira e orçamentária - na espécie, a mesma aplicável a Fazenda Pública, que a ADPF em questão afastou a hermenêutica do inciso I do art. 26 da LOJDF (11.697/08). Pede a reforma das r. decisões agravadas para suspender liminarmente a decisão que declinou da competência do processo para o Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, bem como a decisão que indeferiu a dispensa do adiantamento do pagamento das custas. Sem preparo. É o relato do necessário. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Passo a analisar, neste momento, a questão quanto ao recolhimento das custas iniciais. A controvérsia recursal consiste em definir se a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) está dispensada do pagamento das custas iniciais. Em uma análise preliminar verifico estarem ausentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. O Supremo Tribunal Federal ao julgar procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental – ADPF 890, determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais em face da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), ora agravante. A ementa do julgado restou assentada nos seguintes termos: “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO. DECISÕES JUDICIAIS QUE DETERMINARAM BLOQUEIO DE VALORES DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB) PARA CUMPRIMENTO DE CONDENAÇÕES TRABALHISTAS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DO SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. INCIDÊNCIA DO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Conforme a jurisprudência do STF, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes (ADPF no 556/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 14/2/20, DJe de 6/3/20; ADPF no 616/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/5/21, DJe de 21/6/21; ADPF no 513/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/9/20, DJe de 6/10/20; ADPF no 524/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/20, DJe de 23/11/20; RE no 852.302/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 15/12/15, DJe de 29/2/16). 2. A CAESB é uma sociedade de economia mista cujo objetivo primordial é a prestação do serviço público essencial de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal, onde atua com caráter de exclusividade. 3. A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública. 4. O reconhecimento da incidência do regime de precatórios à CAESB, além de privilegiar os postulados da legalidade orçamentária (art. 167, inciso III, CF/88) e da continuidade dos serviços públicos, também prestigia a proteção à saúde coletiva e o acesso ao mínimo existencial, visto que a empresa presta serviço público de esgotamento sanitário e de fornecimento de água no Distrito Federal, os quais compõem o núcleo essencial do direito a uma existência digna. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito, julgando-se procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental e confirmando-se a medida cautelar na qual se determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB).” (ADPF 890, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022) Analisando aqueles autos verifica-se que não houve a equiparação da CAESB à Fazenda Pública para fins de isenção do pagamento de custas iniciais na fase de conhecimento do feito, mas apenas o reconhecimento da incidência do regime de precatórios à sociedade de economia mista na fase de cumprimento de sentença, o que, em princípio, revela que a decisão agravada está correta. Nesse sentido, este eg. TJDFT já se manifestou em recentes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADPF 890 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAESB. CONDENAÇÕES JUDICIAIS. PAGAMENTO DÍVIDAS. PRECATÓRIO. PAGAMENTO CUSTAS INICIAIS. AÇÃO CONHECIMENTO. NÃO ISENÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 890, assegurou à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB que o pagamento de suas dívidas decorrentes de condenações judiciais seja feito por meio do regime dos precatórios. 2. Nos autos da ADPF 890 não houve a equiparação da CAESB à Fazenda Pública para fins de isenção do pagamento de custas iniciais na fase de conhecimento de ação de cobrança, mas apenas o reconhecimento da incidência do regime de precatórios à sociedade de economia mista na fase de cumprimento de sentença, o que revela o acerto da Decisão agravada. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1764350, 07272777520238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no PJe: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB). PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF 890). INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em definir se a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) está dispensada do pagamento das custas iniciais. 2. A "ratio decidendi" da ADPF 890 está fulcrada na premissa de que o regime de precatórios se aplica as sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro, que é o caso da CAESB. 2.1. Contudo, o referido precedente não se aplica ao caso concreto, haja vista que, embora semelhante em uma primeira análise, nele foi julgada questão diversa da presente, que consiste em verificar se a CAESB está dispensada do pagamento das custas iniciais. 3. O fato de poder se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais nos termos do que restou decidido na ADPF 890, não induz, automaticamente, à conclusão de que os demais privilégios da Fazenda Pública, como a isenção do pagamento de custas, são extensíveis à CAESB. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1758695, 07262367320238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ausente a probabilidade da parte agravante, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem, ficando dispensada as informações. Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher as custas recursais, nos termos do § 7o do art. 99 do CPC, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Oportunamente, caso as custas sejam recolhidas as custas de preparo do recurso, analisarei a questão quanto à competência da Vara de Fazenda Pública para processar e julgar o feito na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital